Tribunal: TJES
Processo: 5004510-85.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004510-85.2022.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros

RECORRIDO: RODRIGO RIBEIRO ROSA e outros (2)

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004510-85.2022.8.08.0006

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDA: RODRIGO RIBEIRO ROSA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. RECURSO DO AUTOR DESERTO. RECURSO DA REQUERIDA APPLE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
RODRIGO RIBEIRO ROSA
, em face de
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
. Narra o autor, em síntese, que adquiriu um aparelho celular Apple Iphone 12 Mini 128GB Product, Red, de fabricação da Requerida Apple, e vendida pela Requerida Magazine Luiza. Afirma que o aparelho fora encaminhado somente com cabo USB-C, sem o Carregador USB-C de 20W, dispositivo essencial para o adequado funcionamento do mecanismo eletrônico, além da ausência do fone de ouvido. Afirma que a conduta das requeridas torna impossível a utilização do Iphone, impondo que sejam adquiridos um carregador e um fone de ouvido, que também são fabricados pela Requerida Apple e vendidos de forma avulsa.

Em contestação, a demandada Magazine Luiza arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirmou que o demandante detinha ciência de que o aparelho somente era enviado com o cabo USB-C, e que a fonte carregadora e o fone não estavam inclusos na compra. Alega culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Em contestação, a requerida Apple arguiu preliminares de impugnação ao pedido de justiça gratuita e de decadência. Alegou, no mérito, a inexistência de venda casada ou prática abusiva, justificando que o adaptador de tomada e o fone de ouvido não são acessórios essenciais para o funcionamento do produto. Narra existir clara informação aos consumidores, no sentido de que a venda do aparelho não é acompanhada da fonte e nem do fone de ouvido. Alega que desde 2020 deixou de enviar a fonte do carregador e o fone de ouvido visando redução de impactos ambientais. Aduz ter modificado o cabo USB-C que é enviado junto aos aparelhos celulares com o fito de modernizar e torná-lo com maior tecnologia e adaptação a aparelhos de outras marcas.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID 5650423) resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para
CONDENAR
a requerida
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
na obrigação de proceder a entrega da fonte do carregador especificado em inicial,
no prazo de 10 (dez) dias
, sob pena de multa fixa que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), a ser revertida em favor do autor, em caso de descumprimento da ordem.

Irresignada, a Requerida APPLE interpôs Recurso Inominado (ID. 5650430) sustentando que a empresa está conforme as normas de proteção ao meio ambiente, não existindo prática abusiva ou venda casada, por não ser o adaptador um acessório essencial, ademais, sustenta a inexistência de onerosidade excessiva ou prejuízo ao consumidor com a venda separada dos adaptadores de tomada. Ainda, alega estar em conformidade com os princípios da livre iniciativa, precificação e livre concorrência e que prestou o dever de informação clara ao consumidor. Por fim, sustenta a inexistência de danos, pugnando pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais.

A parte Autora também interpôs Recurso Inominado (ID. 5650426), sustentando a ocorrência de dano moral ante a situação vivida e, portanto, pugnando pela reforma da sentença de piso para julgar procedente o pleito de indenização por danos morais.

As Recorridas apresentaram Contrarrazões (ID 5650432 e 5650433) ao recurso, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO DA REQUERIDA APPLE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A Recorrente insiste na afirmação de que
tomou a iniciativa de comercializar o celular sem o carregador diante de um esforço para diminuir impactos ambientais e, ainda, que atua conforme os princípios da
livre iniciativa, precificação e livre concorrência, bem como que prestou o dever de informação clara ao consumidor.

Concordo no sentido de que a
informação de que o carregador USB seria vendido separadamente foi bastante divulgada, tendo a Recorrente cumprido seu dever de informação ao consumidor. De modo diverso, entendo que a venda separada é sim uma prática abusiva.

O CDC, no artigo 4º, inciso IV, veda expressamente o abuso de direito pelo princípio do combate ao abuso. A comercialização de celular sem carregador USB, fruto de um contrato de adesão, resulta em onerosidade excessiva, uma vez que o consumidor terá que arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso do celular.

Ora, sem o carregador do celular, o produto sequer funciona, pois necessita de bateria. Ressalto ainda, que no caso dos autos, o carregador do Iphone não é compatível com outras marcas, não possuindo o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa Recorrente. Se restasse demonstrado a redução no valor final, só então poderia ser considerada uma opção do consumidor em adquirir ou não a peça faltante.

Por consequência, se o consumidor não possuir carregador USB específico, ou base de carregamento sem fio compatíveis com o novo produto, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“No caso em análise, a requerida não prova que, em sua nova política de vendas, a inclusão do adaptador de energia afetaria de forma grave o equilíbrio econômico do custo do aparelho, sendo seu o risco do negócio.

É incoerente fazer a venda do aparelho desacompanhado do adaptador de carregador, sem provar que fez a revisão do valor do produto. Se demonstrasse a redução no valor final, só então poderia ser considerada uma opção do consumidor em adquirir ou não a peça faltante.

Dessa forma, o consumidor adquire um aparelho de alto custo e fica impossibilitado de carregá-lo na tomada de energia, sendo-lhe imposta a utilização de algum outro adaptador, se o tiver em sua residência, ou a adquirir, desembolsando mais uma quantia, pelo que aumenta ainda mais os lucros da parte requerida.

É de conhecimento público que a Apple sugere que só se usem cabos e carregadores fabricados por ela, originais, por trazerem mais segurança e durabilidade dos aparelhos celulares. Não garante a segurança de que, se utilizando de acessórios de outras marcas, o produto tenha a mesma durabilidade e eficiência. De certa forma, portanto, o consumidor é persuadido a comprar o carregador e adaptador originais da marca.

Nesse caminho, se a fornecedora deseja remodelar sua política de vendas, e deixar de fornecer um dos acessórios, possui liberdade econômica para tanto, mas deve justificar motivadamente, dando alternativas viáveis e seguras de uso do produto, sem a necessidade de majorar o gasto pelo consumidor com a aquisição obrigatória e posterior de uma peça complementar e essencial.”

Oportunamente, colaciono julgados semelhantes sobre o assunto:

Recurso Inominado. Aparelho Iphone 12 comercializado sem o respectivo carregador de energia. Item faltante que se mostra
essencial ao funcionamento do produto
. Consumidora obrigada a comprar o item separadamente. Venda casada bem caracterizada.
Pratica abusiva
. Ofensa grave à boa-fé. Recurso não provido. Sentença de parcial procedência mantida. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005307-46.2021.8.26.0562; Relator (a): Thomaz Corrêa Farqui; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021). Grifei.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. É de conhecimento geral a medida adotada pela empresa APPLE em não mais fornecer o carregador junto com o aparelho telefônico adquirido pelos seus consumidores, de modo que é improvável que, após tamanha repercussão, a autora desconhecesse este fato. Entretanto, isto não torna lícita a medida adotada pela fabricante. O carregador é um item essencial e indispensável para o adequado uso do produto, sendo que o fato de permitir que o carregamento seja feito por meio de um cabo ligado a um computador é inadmissível, eis que é uma distorção de sua finalidade.
Não houve demonstração, por parte da ré, que, com a evidente diminuição no custo final do produto, reduziu o valor para o consumidor, no que tange ao montante correspondente à aquisição do carregador em separado.
Dano moral não configurado. Sentença de primeiro grau mantido por seus próprios fundamentos. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001010-93.2021.8.26.0562; Relator (a): Luciana Castello Chafick Miguel; Órgão Julgador: 6ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 27/08/2021). Grifei.

Bem móvel. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Venda casada por dissimulação ou indireta ou "às avessas" (tying arrangement). Ocorrência. Prejuízo à liberdade de escolha do consumidor decorrente do condicionamento, subordinação e vinculação da aquisição de um produto ou serviço (principal – tying) à concomitante aquisição de outro (secundário – tied), quando o propósito do consumidor é, unicamente, o de obter o produto ou serviço principal. Aquisição de aparelho celular sem o bico carregador USB-C. Produto imprescindível à normal utilização e funcionamento do bem.
Requerida que, de forma implícita e indireta, obriga o consumidor a adquirir um segundo produto de sua fabricação exclusiva, sem o qual o produto principal não se presta ao fim a que se destina. Incidência do art. 39 do CDC.
Danos morais configurados. Privação da utilização do telefone celular, produto essencial à vida moderna. Descaso e demora exacerbada da ré em solucionar o problema. Reconhecimento. Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000486-18.2021.8.26.0297; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2021; Data de Registro: 05/08/2021). Grifei.

Nesta toada, verifico que a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

Por fim, é de notório conhecimento que o Procon de São Paulo e de Fortaleza multaram a empresa recorrente em 10,5 milhões de reais e 26 milhões de reais, respectivamente, justamente por estar comercializando aparelhos telefônicos sem o carregador, acessório essencial ao funcionamento do celular.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

RECURSO DA PARTE AUTORA

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido. O recorrente não cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas componentes do preparo.

Constata-se nos autos (ID. 6127760) que a parte autora, ora recorrente, foi intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência econômica no prazo de 48 horas. Verifico que há certidão (ID. 6260044) que sinaliza decurso o prazo para manifestação do recorrente, não tendo sido apresentada a comprovação da situação de hipossuficiência.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade do recorrente em arcar com os encargos processuais.

Isto posto,
deixo de conhecer
do presente Recurso Inominado, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte Autora. Condeno o Recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz do art. 55, da Lei nº 9099/95.

CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
pela Requerida APPLE e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Inicialmente, registro que coaduno com o entendimento de Vossa Excelência, em relação ao não conhecimento do recurso apresentado pelo autor, diante da deserção.

Outrossim, em relação ao recurso apresentado pela APPLE, ouso divergir. Explico.

In casu, coaduno com o entendimento da recorrente APPLE, no sentido de que a situação tratada nos autos não se trata de venda casada (não há imposição de compra de dois produtos da mesma marca), haja vista que o acessório retirado em razão de mudança de política comercial pode ser comprado a parte de outra empresa fornecedora.

A meu ver, é exatamente o contrário: exigir que se forneça o adaptador da marca é que configura venda casada, já que, por óbvio, o valor seria repassado ao consumidor - fato com o qual o Poder Judiciário não pode concordar.

Nessa perspectiva, discordo veementemente da fundamentação lançada ao dizer que:
“entendo que a venda separada é sim uma prática abusiva.”
Isso viola, de forma inadmissível, o Código de Defesa do Consumidor.

Saliento que tal fato é público e notório, e foi amplamente divulgado pela mídia quando do início da venda do produto sem o acessório. Ademais, conforme printscreens colacionados à contestação – e que podem ser facilmente encontrados na internet –, a informação de que o aparelho vem acompanhado apenas do cabo USB-C consta do site da ré, dos anúncios de empresas parceiras que revendem o produto e, ainda, do exterior da embalagem do produto. Portanto, a meu ver, a ré cumpriu a obrigação de prestar informação ao consumidor, na forma do artigo 6º, III, do CDC.

A parte autora estava devidamente consciente de que o acessório não acompanhava o produto, mas escolheu adquirir o celular da marca da requerida, ora recorrente, em que pese existam diversas outras marcas e modelos que forneçam o acessório requerido nesta ação.

Assim, quanto à alegação de venda casada, entendo que não é o caso de acolhimento - como já dito acima - até mesmo porque o item não é essencial ao uso do produto adquirido.

O telefone pode ser carregado através do cabo que o acompanha, que pode ser conectado a um notebook, por exemplo, sem a necessidade de adaptador. Além disso, o consumidor pode usar adaptador que já possui ou adquirir adaptador de outra marca de sua preferência, não havendo a necessidade de aquisição do adaptador de tomada vendido pela Apple.

Anoto que o acolhimento do pedido postulado na presente ação, no meu entendimento, implicaria em afronta ao princípio constitucional da liberdade de mercado, pois não cabe ao Poder Judiciário intervir de forma tão drástica a ponto de obrigar uma empresa a oferecer acessório e/ou a rever sua política de preços, mormente considerando que a venda conjunta do acessório por certo encareceria o preço final do produto.

Na verdade, cabe ao consumidor, devidamente informado de que o acessório não acompanha o produto escolher adquirir – ou não – o celular da marca Apple.

Anoto, por fim, que não desconheço a disposição do art. 187 do Código Civil, que estabelece que, caso o titular do direito o exerça de forma abusiva, excedendo manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, cometerá ato ilícito. Contudo, no presente caso, não identifiquei nenhum abuso de direito, tampouco má-fé da requerida/recorrente.

Concluo, portanto, que os pedidos iniciais merecem ser rejeitados.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto pela APPLE e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença proferida ao ID 5650423 e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Por consequência lógica, afastar a condenação em custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.